Tribunal: TJES
Processo: 5013589-38.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013589-38.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CLAUDIO ROBERTO BARBOSA CORREA
REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA PENA. CUMULAÇÃO DE PENAS (ART. 69, CP). REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reanálise de sentença condenatória. O réu foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06), tráfico interestadual (art. 40, V, Lei nº 11.343/06) e uso de documento falso (art. 304, CP), na forma do concurso material (art. 69, CP), à pena definitiva de 14 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, além do pagamento de 1.600 dias-multa, fixada à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar se houve erro na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, na dosimetria das penas; (ii) reconhecer a atenuante da confissão espontânea e aplicar a fração de redução correspondente; (iii) reavaliar a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, em sua fração mínima; (iv) verificar a necessidade de aplicação do sistema trifásico à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal, nos termos do artigo 621, inciso I, do CPP, pode ser acolhida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. A presente revisão é cabível em razão de inadequação na valoração das circunstâncias judiciais e na aplicação da pena-base.
A sentença de primeiro grau, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, confundiu a culpabilidade enquanto elemento da análise do tipo penal com a circunstância judicial prevista no art. 59, do CP, o que constitui erro material passível de correção.
O motivo do crime — ‘lucro fácil’ — é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas e não pode ser utilizado como fundamento para aumentar a pena-base, conforme precedentes do STJ.
A menção aos malefícios causados pela disseminação de drogas na sociedade tampouco pode justificar a exasperação da pena, uma vez que tal fundamento é igualmente inerente ao tipo penal.
Na segunda fase da dosimetria, é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP), com a consequente redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência consolidada.
A causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, que trata do tráfico interestadual, foi mantida na fração de 1/5 (um quinto), considerando a distância percorrida e o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente. No entanto, a pena definitiva foi reduzida para refletir a nova valoração das circunstâncias judiciais.
No que se refere à pena de multa, reconhece-se a necessidade de aplicação do sistema trifásico, acompanhando a dosimetria da pena privativa de liberdade, com proporcional redução dos dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal parcialmente procedente para reduzir a pena definitiva do réu para 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal (CP)
, arts. 59, 65, III, "d", 69, 304.
Lei nº 11.343/06
, arts. 33, caput, 35, 40, V, 42.
Código de Processo Penal (CPP)
, art. 621, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.920.404/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05/10/2021, DJe 11/10/2021. TJMA, ACr 0800536-98.2021.8.10.0062, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Vicente de Paula Gomes de Castro, DJNMA 15/07/2024. STJ, AgRg-AREsp 2.231.252/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/02/2023, DJe 06/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
CL
Á
UDIO ROBERTO BARBOSA CORREA
, no âmbito da Ação Penal n° 0025750-21.2009.8.08.0024, transitada em julgado em 09/12/2011, da qual restou condenado nas sanções dos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, e artigo 304, do Código Penal, n/f do art. 69, CP, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.600 (um mil e seiscentos) dias de multa, fixada à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente na data do fato.

Requer a defesa, em síntese, com base no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o acolhimento da presente ação revisional para o fim de reformar a r. sentença, afastando (I) a análise negativa realizada em relação as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (II) reconhecida a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto); (III) aplicação da causa de aumento em sua fração mínima, qual seja (1/6) um sexto; e, (IV) a submissão da pena de multa ao sistema trifásico da dosimetria da pena.

Dito isso, sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada no processo penal deve ceder ante os imperativos da Justiça, dando-se prevalência à verdade real e não à verdade formal.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III do CPP, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Sob tal perspectiva, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos com trânsito em julgado quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Lado outro, o inciso II, trata da revisão da sentença caso esteja fundamentada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Em outros termos: quando as provas de natureza testemunhal, pericial ou documental estejam maculadas por vício insanável.

Já o inciso III, ampara a revisão caso se descubra novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem. A despeito de ter havido impugnação quanto à dosimetria da pena aplicada em sede de apelação criminal (id. 9779188), o que,
a priori
, impediria o conhecimento da presente ação revisional, constato que não houve o enfrentamento específico em relação a cada uma das circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis ao ora revisionando na primeira fase, bem como acerca do patamar de redução relativo à atenuante da confissão espontânea. Confira-se:

“No que pertine ao
quantum
da pena que fora imposta aos apelantes, constata-se que o MM Juiz de Direito
a quo
fixou a reprimenda com proporcionalidade e razoabilidade, à luz dos fatos que lhe foram levados a julgamento e das circunstâncias judiciais analisadas.

Aduzem os recorrentes que o magistrado excedeu no
quantum
de fixação da pena.

No entanto, para aplicá-la acima do mínimo legal o magistrado levando em consideração o sistema trifásico de aplicação da pena, analisou inicialmente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, fundamentando acerca de seu convencimento, nos termos do artigo 93, da Constituição Federal e ao final, analisou as circunstâncias legais e fixou a pena definitiva. Na fixação da pena base considerou a preponderância das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando pena-base acima do mínimo legal previsto. Agiu com razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não há que se falar em excesso na aplicação da pena. Assim, a pena-base em ambos os casos (art. 33, art. 35 e artigo 40, V da lei 11343/06 e artigo 304 do CP) para todos os apelantes, se torna a expressão do preceito legal pretendido pela norma penal incriminadora.

Portanto, o magistrado, após fazer a análise das circunstâncias judiciais fixou a pena-base mencionada acima do mínimo legal e, ato contínuo, após analisar a incidência de atenuantes, agravantes, causa de diminuição e aumento de pena, fixou a pena definitiva em conformidade com a legalidade e os parâmetros comumente utilizados pelo ordenamento.

Portanto, verifico que não merece retoques a sentença prolatada em Primeiro Grau de Jurisdição, motivo pelo qual, à luz de todo o exposto e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO, E É COMO VOTO”.

Dessa forma, e diante de tal conclusão, prevaleceram os fundamentos utilizados na r. sentença proferida em 10/05/2010 (id. 9779187), oportunidade em que o tema relativo à dosimetria da pena do acusado foi assim tratado. Senão, vejamos:

“Em relação ao réu CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA CORREA - delito descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06: a culpabilidade foi intensa, considerando que agiu com total consciência da ilicitude, sendo a reprovabilidade elevada, além de repugnada pela sociedade; não há registro de condenação anterior; a conduta social é compatível com o meio em que vive; não há elementos nos autos que possam dar suporte à análise da personalidade; os motivos do crime são injustificáveis, uma vez que agiu movido pela cobiça de auferir riqueza fácil e ilícita; as circunstâncias não favorecem; as consequências do ilícito são graves ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes; a vítima, sendo a sociedade, em nada contribuiu para o crime; e a condição econômica não ficou esclarecida.

Considerando tais circunstâncias judiciais, bem como a natureza e quantidade da droga, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias de multa; militando em prol do réu a atenuante da confissão espontânea, reduzo 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias de multa.

Não há agravante nem causa de diminuição de pena. Não vislumbro a possibilidade de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a ausência dos requisitos legais, tendo em vista a comprovação de que o réu integrava organização criminosa, circunstância impeditiva do benefício.

Atento à causa especial aumentativa de pena prevista pelo artigo 40, V, da Lei 11.343/06 - tráfico entre Estados da Federação - acresço ao apenamento 1/5 (um quinto), concretizando-o, em definitivo, para esse delito, EM 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E EM 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) DIAS DE MULTA à míngua de qualquer outro motivo a considerar.

Em relação ao réu CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA CORREA – conduta descrita no artigo 35, da Lei 11.343/06: culpabilidade intensa, sendo o grau de reprovabilidade elevado; conduta social, personalidade e antecedentes já examinados acima; os motivos e as circunstâncias do crime não são favoráveis; as consequências são graves para a paz pública; a vítima, sendo a sociedade, em nada incentivou ou contribuiu para o crime; e a condição econômica não ficou esclarecida.

Atento a estas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 750 (setecentos cinquenta) dias de multa; não há atenuante, agravante nem causa de diminuição de pena.

Tendo em vista a causa especial de aumento de pena prevista pelo artigo 40, V, da Lei 11.343/06, acresço ao apenamento 1/5 (um quinto), concretizando-o, em definitivo, para esse delito, em 04 (QUATRO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E EM 900 (NOVECENTOS) DIAS DE MULTA, à míngua de qualquer outro motivo a considerar.

Ainda em relação ao réu CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA CORREA – delito descrito no artigo 304, do Código Penal: culpabilidade intensa, sendo o grau de reprovabilidade elevado; antecedentes, personalidade e conduta social examinados acima; os motivos e as circunstâncias do crime não são favoráveis; as consequências são graves para a fé pública; a vítima, sendo a sociedade, em nada incentivou ou contribuiu para o crime; e a condição econômica não ficou esclarecida.

Atento a estas circunstâncias judiciais, fixo a pena-base 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 50 (cinquenta) dias de multa; militando em prol do réu a atenuante da confissão espontânea, reduzo 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, tornando-a, em definitivo para esse delito, EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E EM 40 (QUARENTA) DIAS DE MULTA, por não existir circunstância agravante, causa de diminuição ou de aumento de pena a considerar.

Reconhecendo que os crimes foram praticados mediante mais de uma ação (cúmulo material), por força do artigo 69 do Código Penal, estabeleço a pena irrogada contra o réu CLÁUDIO ROBERTO BARROSA CORREA, agora de forma definitiva, EM 14 (QUATORZE) ANOS. 10 (DEZ) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E EM 1.600 (UM MIL E SEISCENTOS) DIAS DE MULTA fixada à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente na data do fato, a ser paga em dez dias do trânsito em julgado da sentença, por entender ser necessário e suficiente para a prevenção e reprovação dos delitos”.

Sob tal perspectiva, quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), resta claro que a r. sentença confunde a culpabilidade, elemento do tipo penal, que abrange a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, com a culpabilidade circunstância judicial do art. 59, do CP, que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, razão pela qual merece ser neutralizada.

Além disso, “o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes”. (STJ; REsp 1.920.404; Proc. 2021/0035253-3; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 05/10/2021; DJE 11/10/2021).

No tocante às circunstâncias do crime, indubitável que os argumentos utilizados não ostentam a fundamentação necessária para manter o desvalor de tal circunstância judicial.

De igual modo, sabe-se que “a menção aos malefícios causados pela disseminação dos entorpecentes na sociedade não se mostra como fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em relação à vetorial das consequências do crime, por configurar elemento inerente ao tipo penal. Precedentes do STF e do STJ. III”. (TJMA; ACr 0800536-98.2021.8.10.0062; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Vicente de Paula Gomes de Castro; DJNMA 15/07/2024).

Destarte, ante a preponderância do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 – quantidade e natureza da droga - fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, a partir da utilização de um dos padrões de majoração aceitos na jurisprudência pretoriana.

Na segunda fase, diante do reconhecimento da circunstância atenuante relativa à confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, CP), aplico a redução de 1/6 (um sexto), conforme a orientação seguida pela jurisprudência pretoriana.

Confira-se:

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.231.252; Proc. 2022/0327591-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 28/02/2023; DJE 06/03/2023).

Desse modo, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

“Não vislumbro a possibilidade de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a ausência dos requisitos legais, tendo em vista a comprovação de que o réu integrava organização criminosa, circunstância impeditiva do benefício”.

Caracterizado o tráfico entre estados da Federação, a distância percorrida e o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente justificam a majoração pela fração de 1/5 (um quinto), decorrente do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, nos termos estabelecidos na r. sentença, concretizando a pena em definitivo para este delito (artigo 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006), em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (artigo 35, Lei nº 11.343/2006), partindo de similar raciocínio, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa. Não havendo circunstâncias atenuantes, agravantes nem causas de diminuição de pena.

Tendo em vista a presença da causa especial de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, acresço, de igual modo, ao apenamento 1/5 (um quinto), concretizando a pena em definitivo para este delito (artigo 35, Lei nº 11.343/2006), em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e em 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Quanto ao crime previsto no artigo 304, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, militando em prol do réu a atenuante da confissão espontânea, muito embora deixo de valorá-la em razão da vedação insculpida pelo verbete da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, patamar que torno definitivo em razão da inexistência de quaisquer majorantes ou minorantes.

Por fim, “reconhecendo que os crimes foram praticados mediante mais de uma ação (cúmulo material), por força do artigo 69 do Código Penal”, fixo a pena definitiva de
CL
Á
UDIO ROBERTO BARBOSA CORREA
em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Oficie-se, por consequência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto, Guia de Execução Criminal nº 0006051-79.2007.8.08.0035, para promover as modificações pertinentes no atestado de pena do sentenciado.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, para fixar a pena de
CL
Á
UDIO ROBERTO BARBOSA CORREA
, relativa aos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 304, do Código Penal, n/f do art. 69, CP, e apurado na Ação Penal nº 0025750-21.2009.8.08.0024, em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, para fixar a pena definitiva do revisionando
em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa.
Acompanho o voto do E. Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.